Tribunal: TCU
Processo: 013.450/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3413/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de ingresso, nos termos do art. 146 do RITCU, e cópia dos autos à Refinaria de Petróleo de Manguinhos, comunicar à BR Distribuidora acerca desta deliberação e da instrução da unidade técnica que a fundamenta, e determinar seu arquivamento. 1. Processo TC- Processo 013.450/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petrobras Distribuidora S.a. - MME. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: Ricardo Andrade Magro (173.067/OAB-RJ) e outros, representando Refinaria de Petroleos de Manguinhos S/a - Em Recuperacao Judicial. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.